Tribunal: TJDFT
Processo: 0714137-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714137-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: EDUARDO MACHADO DO VALE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O agravante defende a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista não lhe ter sido oportunizada vista dos autos após os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais foram homologados pelo juízo de origem. Pois bem. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com a continuidade da exigibilidade da obrigação estabelecida em Sentença, é prudente sua suspensão. Apesar de a questão demandar análise pormenorizada, a fim de verificar a existência de cerceamento de defesa, o perigo de dano da continuidade da execução justifica a suspensão do feito até pronunciamento do Colegiado. Assim, devida a suspensão do feito principal até o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator